Tribunal: TJSP
Processo: 1001261-41.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Tratamento Médico – Pretensão de compelir a Fazenda Pública ao custeio de serviços de Cuidador na modalidade Home Care - Direito à vida - Dever constitucional do Estado – Art. 196 da Constituição Federal – Solicitação médica que indica a necessidade de cuidados diários de cuidador e/ou técnico auxiliar de enfermagem por tempo indeterminado – Serviço de Cuidador que não se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Tratamento Médico – Pretensão de compelir a Fazenda Pública ao custeio de serviços de Cuidador na modalidade Home Care - Direito à vida - Dever constitucional do Estado – Art. 196 da Constituição Federal – Solicitação médica que indica a necessidade de cuidados diários de cuidador e/ou técnico auxiliar de enfermagem por tempo indeterminado – Serviço de Cuidador que não se insere no conceito de home care - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.